Tribunal: TJDFT
Processo: 0728043-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728043-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP, RODRIGO BARROS BARRETO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. ARTIGOS 8o E 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ART. 5o, INCISO XV, DA CF E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece no caso concreto a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8° do CPC, frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 2. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 3. Não pode o magistrado, ao aplicar o art. 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. 4. O cancelamento ou bloqueio de cartões de crédito do agravado/executado somente se justificaria de forma excepcional, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que inexistentes situações que abonariam uma medida coercitiva de natureza análoga à pretendida pela agravante. Ainda, ausente proporcionalidade e razoabilidade em tal medida, inclusive por não conferir resultado útil ao processo. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 139, inciso IV, e 824, sustentando a possibilidade de medidas judiciais atípicas para a salvaguarda da execução. Aduz que as medidas típicas de execução já estariam esgotadas sem a satisfação do crédito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento aos artigos 4o, 139, inciso IV, e 824, todos do CPC. A uma, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Precedentes. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a tutela atípica postulada, consistente no bloqueio de cartões de crédito, extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito. A conclusão do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ. 3. Ademais, o reexame dos critérios fáticos é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1916922/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Em igual sentido, confira-se ainda o AgInt no REsp 1876014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/8/2021, bem como a decisão monocrática proferida no AREsp 2037324, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 30/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009